Tribunal: TJMT
Processo: 1020423-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020423-83.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (EMBARGADO), DARLENE SEBASTIANA DE ASSIS BARINI - CPF: 353.827.911-04 (EMBARGADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), CLARIANA ZACARKIM BARAO - CPF: 015.421.491-42 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI - CPF: 209.388.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO VIANNA DE ARRUDA - CPF: 266.017.518-71 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (PROCURADOR), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA- ON LINE EM CONTA-CORRENTE DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E COOBRIGADA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - BLOQUEIO DE VENCIMENTOS - IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 50 SALÁRIOS- MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE – ART. 833, IV DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO-
OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração com pedido de Efeitos Infringentes interpostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A
, contra acórdão proferido no RAI
1020423-83.2020.8.11.0000
, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA- ON LINE EM CONTA-CORRENTE DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E COOBRIGADA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - BLOQUEIO DE VENCIMENTOS - IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 50 SALÁRIOS- MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE – ART. 833, IV DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.

Compete ao juízo da recuperação a prática de atos expropriatórios deduzidos em detrimento da empresa em recuperação judicial.

São impenhoráveis os vencimentos até o limite de cinquenta salários-mínimos mensais, porque se destinam ao sustento da executada e da sua família (inciso IV e §2o do art. 833 do CPC/2015).”

Sustenta omissão e contradição no acórdão, porque há inúmeros entendimentos jurisprudenciais que estabelecem que o juízo da recuperação não é o competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de Recuperação Judicial da empresa, bem como a r
egra da impenhorabilidade de salários não é absoluta.

Diz que o acórdão é omisso e padece de fundamentação acerca da incompetência do juízo da recuperação judicial para decidir sobre débitos não sujeitos à RJ, bem assim a impenhorabilidade da verba salarial não é absoluta.

Defende a possibilidade de retenção de até 30% dos proventos e pensões que venham a ser creditados em conta corrente, seja ela uma conta-salário ou uma conta-corrente, quando se tratar de crédito consignado ou com desconto direto em folha, além de que o STJ já decidiu que quando o empréstimo não estiver relacionado a desconto em folha de pagamento, sequer deve observar a limitação imposta pela Lei 10.820/2003.

Requer seja sanada a suposta omissão a fim de que, sanadas, seja retomada a marcha processual na origem com a retomada dos atos expropriatórios contra os embargados.

Intimados, os Embargados não apresentaram resposta (certidão ID 72147487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pelo Banco do Brasil S.A, ao fundamento de omissão no acórdão embargado, cujos argumentos ventilados em sede de contrarrazões de apelação não foram devidamente enfrentados no acórdão embargado.

A controvérsia posta no agravo cujo acórdão é embargado, teve por objeto o pedido das embargadas
Aurora Construções e Incorporações E Serviços Ltda EPP-Em Recuperação Judicial e Darlene Sebastiana de Assis Barini, de reforma da decisão que rejeitou Impugnação ao Cumprimento de Sentença aviado em desfavor do ora embargante.

Diz o embargante que não foi apresentada justificativa e fundamentação para reformada decisão impugnada, notadamente acerca de dois pontos: a)
da incompetência do juízo da recuperação judicial para decidir sobre débitos não sujeitos à RJ; b) a regra da impenhorabilidade da verba salarial não é absoluta.

O v. acórdão, por seu turno
, entendeu que é sim do Juízo da Recuperação Judicial a competência para avaliar se o bem é ou não indispensável à atividade da recuperanda, com base nos seguintes fundamentos:

“Com efeito, a empresa recorrente não fez prova que realmente o crédito desta demanda tenha sido objeto do plano homologado no ano de 2016.

Lado outro, necessário destacar que prevalece o entendimento de que o Juízo da recuperação judicial é o competente para avaliar se o bem é ou não indispensável à atividade produtiva da recuperanda.

Frisa-se que apesar do plano ter sido homologado em 2016, não se tem notícia de que houve sentença de encerramento da Recuperação Judicial na origem.

Cumpre salientar, ademais, ainda que superado o período de suspensão legal
('stay period'),
previsto no art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005, o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é de que compete ao juízo da Recuperação Judicial dirimir as questões relacionadas, direta ou indiretamente, à expropriação do patrimônio da empresa em recuperação judicial (EDcl no AgInt no AREsp 1416008/SP e AgInt no CC 166.811/MA).”

E mais, ponderou-se que
“
não é vedado ao juízo em que tramita cumprimento de sentença de crédito extraconcursal promover os atos de expropriação dos bens da recuperanda. Recomenda-se, contudo, que sejam levados ao conhecimento do juízo da RJ
por ofício,
a quem caberá decidir sobre a sua essencialidade ou não”,
bem por isso, restou decidido que
“até que seja esclarecida a questão, é caso de obstar o levantamento do valor penhorado pelo agente financeiro na conta corrente da agravante Aurora Construções e Serviços Ltda – Em Recuperação Judicial.”

Já no que tange a suposta omissão acerca da regra da impenhorabilidade de verbas salariais, igualmente sem razão o embargante.

Da leitura simples e sistematizada do acórdão, sem dificuldade de compreensão, constata-se que houve sim enfretamento das teses defendidas pelo agente financeiro, contudo, rejeitadas por meio dos seguintes fundamentos:

“Ocorre que a
agravante Darlene
comprovou que a conta na qual recaiu a penhora de R$1.230,60, é a mesma em que recebe seus proventos do Estado, porquanto é funcionária pública estatual, conforme faz prova o holerite juntado referente ao mês de agosto/2020 em que recebeu o total líquido de R$3.827,05 (ID 59557462 – pág. 59)

O art. 833, inciso IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis
os vencimentos,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões
, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.

E o §2o dispõe que essa imunidade não atingirá as situações de pagamento de prestação alimentícia e quando as importâncias excederem 50 salários-mínimos mensais.

Como no caso a penhora recaiu sobre os proventos da agravante em importância inferior a 50 salários-mínimos, incide o inciso IV do art. 833 do CPC, acima transcrito.”

Nota-se, em verdade, que o recorrente pretende, sob o pretexto de existência de vícios, o rejulgamento da causa. Contudo, não se pode confundir julgamento desfavorável com omissão, vício este sim sanável por meio dos declaratórios.

Em face disso, constata-se, na verdade, o nítido caráter modificativo dos presentes embargos de declaração, medida inadmissível nesta espécie recursal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE.

1.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não

caracteriza vício na decisão, tampouco constitui hipótese de cabimento

de embargos declaratórios
.

2. É vedado inovar nas razões dos embargos de declaração, ante o

princípio da preclusão consumativa.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg no AREsp

313771/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado

em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021